Tribunal: TJBA
Processo: 8009931-92.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009931-92.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: JONATHAN JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BEATRIZ SARMENTO SOUZA, RAICSON FERREIRA DE SOUZA, RUBIA MUNIS BORGES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO ESPECÍFICA. BURACO EM VIA PÚBLICA. DEVER DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Indenizatória, para condená-lo ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

O sinistro ocorreu quando o veículo do autor/apelado caiu em um buraco formado subitamente no asfalto de uma avenida, que não estava devidamente sinalizada. O recorrente busca a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade, alegando culpa exclusiva da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o Município de Vitória da Conquista é civilmente responsável pelos danos materiais e morais sofridos por condutor de veículo que se acidentou em razão de buraco não sinalizado em via pública, ou se resta configurada alguma excludente de responsabilidade, notadamente a culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

No caso de dano decorrente de omissão do Poder Público, a responsabilidade se caracteriza como objetiva quando se trata de omissão específica, isto é, quando o Estado tinha o dever legal e individualizado de agir para impedir o resultado danoso e não o faz, como na hipótese de falha no dever de conservação e sinalização de vias públicas.
As provas documentais e fotográficas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca a existência do buraco na pista de rolamento e a ausência de qualquer sinalização de alerta, configurando a conduta omissiva e negligente do Município em seu dever de zelar pela segurança e manutenção das vias sob sua responsabilidade.
Uma vez comprovados o dano e o nexo de causalidade entre este e a omissão específica do ente público, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu no presente caso, nos termos do art. 373, II, do CPC.
O dano material resta devidamente comprovado pelo recibo de pagamento da franquia do seguro, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
A situação vivenciada pelo autor, que teve seu veículo danificado e sua segurança exposta a risco iminente devido à falha do serviço público, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de compensação pecuniária.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A omissão do Município no seu dever de manter e sinalizar adequadamente as vias públicas, ao não reparar ou sinalizar buraco que causa acidente de trânsito, configura omissão específica que atrai a responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Os transtornos, a angústia e a exposição a risco decorrentes de acidente em via pública mal conservada superam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável. 3. Compete ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar a existência de causa excludente de sua responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima.
Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, V e X, e art. 37, § 6º. Código Civil, arts. 186, 187 e 927. Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 569.446/RJ, Rel. Min. Humberto Martins. TJ-BA, Apelação Cível nº 8008175-19.2019.8.05.0080, Rel. Desª. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, j. em 04/04/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
sob
nº 8009931-92.2021.8.05.0274
,
em que é apelante
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
e apelado
JONATHAN JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO
A
APELAÇÃO
, pelas razões explicitadas abaixo.

Sala das Sessões ,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA